Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709405-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MILTON SÉRGIO DE SOUZA NOVAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 41183526, restituo integralmente o prazo para MILTON SÉRGIO DE SOUZA NOVAIS impugnar a decisão de ID 38900270 e torno sem efeito a certidão de ID 40492920. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024